Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE AS AFIRMAÇÕES PRESENTES NO ACÓRDÃO E AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS.
1.Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2.Havendo incongruência entre as afirmações presentes no julgado recorrido e as provas presentes nos autos, é imperioso que sejam feitas as devidas correções.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes